Tribunal: TJMT
Processo: 1036081-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036081-58.2019.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036081-58.2019.8.11.0041
APELANTE: IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS
Processo: Ação de Revisão Contratual n. 1036081-58.2019.8.11.0041- 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Objeto: Cédula de Crédito n. 4368381719 no valor de R$4.442,02 a ser pago em 10 parcelas de R$503,82 para aquisição do veículo Volkswagem, modelo Gol 1.0, placa NCY 2878, chassi n. 9BWAA0U3CT0895, renavam 343804018.
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DA ANORMALIDADE CONTRATUAL – ADMISSIBILIDADE – SÚMULA 296 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 296 do STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Apelos interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada contra o banco para revisar a Cédula de Crédito de no 4368381719, firmada entre as partes em 11/10/2014, constante do Id 25471689 e determinar a manutenção dos juros remuneratórios em 2,09% ao mês e a capitalização na forma contratada, com a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Determinou, ainda, que a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples e, por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.
No apelo (Id 96130976), o banco defende a legalidade do pacto firmado entre as partes e a ausência de cobrança de comissão de permanência.
Diz que a incidência de juros remuneratórios ao período pós-vencimento da obrigação acha-se em sintonia com a súmula 296 do STJ, Resolução 4.558/2017 e artigo 395 do CC.
A par disso, pede o provimento do apelo para manter a cobrança dos juros remuneratórios no período da inadimplência contratual, bem assim seja revogada a assistência judiciária concedida à apelada.
Contrarrazões (Id 96130984) pelo desprovimento do apelo.
Em seu apelo (Id 96130982), a autora reclama da cobrança de juros de forma diversa da contratada, bem assim da capitalização diária, o que revela a abusividade contratual.
Ao final, requer o provimento do recurso com o recálculo do valor da prestação com a taxa de juros de 2,1% a.m., sem a capitalização diária, com a inversão do ônus da sucumbência.
Certidão de intempestividade do recurso da autora.
É o relatório.
DECIDO.
Apelos interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada contra o banco para revisar a Cédula de Crédito de no 4368381719, firmada entre as partes em 11/10/2014, constante do Id 25471689 e determinar a manutenção dos juros remuneratórios em 2,09% ao mês e a capitalização na forma contratada, com a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Determinou, ainda, que a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples e, por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.
Por primeiro, não se conhece do apelo de IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS, autora da ação revisional, diante da intempestividade, conforme se extrai das certidões (Id 96130985 e decisão Id 96130987).
A lide advém da Cédula de Crédito de no 4368381719, firmada entre as partes em 11/10/2014, constante do Id 96128047 (p. 1/6), onde se pactuou no item 6 que o pagamento de qualquer quantia em atraso será acrescida dos juros remuneratórios mencionados no item “E.5”, com atualização monetária pela TR, ou outro índice que reflita a desvalorização da moeda, e de juros moratórios à taxa de 1% a.m. ou fração, calculados de forma capitalizada, além da multa de 2% sobre o total do débito.
Pois bem. A controvérsia esta em saber se é possível a cobrança de juros remuneratórios na inadimplência ou se se faz necessário a substituição, como fez a r. sentença, pelas penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
Segundo a Súmula 296 do STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Assim, não evidenciada irregularidade na cláusula que dispõe sobre os encargos moratórios, porquanto em consonância com o verbete sumular, é caso de dar provimento ao apelo para autorizar a cobrança dos juros remuneratórios, limitados ao percentual contratado (2,09%), no período de inadimplência.
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXAME DE ADMISSIBILIDADE: PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA QUE EMBORA APONTE CARÁTER GENÉRICO DA INICIAL JULGOU O FEITO COM EXAME DE MÉRITO. MÉRITO: JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – NÃO CONFIGURADA A PREVISÃO CAMUFLADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NO PRÓPRIO CONTRATO E IDÊNTICO ÀQUELE PRATICADO DURANTE A NORMALIDADE DO CONTRATO – PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICE FIXADO EM 8,10% AO MÊS NO CONTRATO – NECESSIDADE DE REVISÃO – LIMITAÇÃO DE 1% AO MÊS PARA CONTRATOS BANCÁRIOS QUE NÃO POSSUAM, NA LEGISLAÇÃO, PREVISÃO ESPECÍFICA DO ÍNDICE APLICÁVEL – ART. 28, §1o DA LEI No 10.931/2004 QUE NÃO FIXA LIMITE AO JUROS MORATÓRIOS NESTA ESPÉCIE CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ – INTERPRETAÇÃO DE QUA A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO PODE SER EXERCIDA ATÉ O LIMITE DE 1% AO MÊS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJPR - 8a C.Cível - 0079473-11.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 05.07.2021)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. REQUERIMENTO DO AFASTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. PEDIDO QUE NÃO APONTOU QUAL TARIFA E O MOTIVO DA REFORMA DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 2. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO SEGURO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PONTO NÃO CONHECIDO. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 973.827/RS. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 52 DO CDC.4. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TABELA PRICE. CONTRATAÇÃO DA TABELA PRICE QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA ABUSIVIDADE. ADEMAIS, CASO CONCRETO QUE NÃO SE OBSERVA ILEGALIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. 5. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA INFRA PETITA NESTE ASPECTO. APLICAÇÃO DO ART.1013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CPC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA. ADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADOS COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL DE 2%, JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 296 DO STJ. 6. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL, COM RESSALVA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”. (TJPR - 17a C.Cível - 0001417-89.2019.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 28.06.2021)(g.n)
Dessa forma, não há nenhuma abusividade a ser afastada. De modo que permanece hígida a cláusula de inadimplência.
Por fim, vê-se que a justiça gratuita foi deferida à autora, em 21.08.2019, sem interposição de recurso voluntário do banco. Além disso, as alegações do banco são desprovidas de comprovação e não há notícias de alteração substancial da capacidade financeira da apelada. De modo que segue mantido o benefício concedido à autora.
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, ‘a’ do CPC, dá-se provimento ao apelo para manter a incidência dos juros remuneratórios no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2